Tribunal: TJPA
Processo: 0848934-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848934-61.2020.8.14.0301

APELANTE: RUBENILSON LOPES MENDES, JOSE FRANCISCO LOBO DE MELO, PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO

APELADO: DENIS DIAS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0848934-61.2020.8.14.0301

APELANTE: RUBENILSON LOPES MENDES, JOSE FRANCISCO LOBO DE MELO, PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO - PA8726-A

APELADO: DENIS DIAS ALVES

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARIA DE FREITAS LEITE JUNIOR - PA9000-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SALAS COMERCIAIS. EDIFÍCIO COMERCIAL. CADEADO E CORRENTE EM ÁREA COMUM. IMPEDIMENTO DE ACESSO. TURBAÇÃO/ESBULHO CARACTERIZADOS. PROVA DOCUMENTAL. BOLETINS DE OCORRÊNCIA E FOTOGRAFIAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta por proprietários/possuidores de salas comerciais, sob o fundamento de insuficiência probatória, apesar da revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, aliado à revelia do réu regularmente citado, é suficiente para caracterizar turbação ou esbulho possessório decorrente do bloqueio do acesso às áreas comuns do edifício comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Boletins de ocorrência, e demais documentos demonstram, de forma coerente, a existência de corrente e cadeado no portão de acesso ao edifício, com controle indevido da entrada e saída de terceiros.

4.

A revelia, embora de presunção relativa, não foi elidida por qualquer prova em sentido contrário, devendo produzir efeitos quando harmônica com o acervo probatório.

5.

Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a tutela possessória, ainda que não se pleiteie a retirada do réu de sua unidade, mas apenas a cessação da conduta impeditiva do acesso às áreas comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Tese de julgamento:

1.

Configura turbação ou esbulho possessório a obstrução injustificada de acesso às áreas comuns de edifício comercial por ocupante de unidade autônoma, sendo suficiente, para a procedência da ação, a prova documental harmônica aliada à revelia do réu regularmente citado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 344 e 561.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Dar Provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rubenilson Lopes Mendes e Outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Consta dos autos que os autores afirmam ser proprietários/possuidores de salas comerciais situadas no Edifício Vale, na Rua Senador Manoel Barata, nº 79, bairro Campina, Belém/PA, e sustentam que o requerido, residente na sala 102, teria, em 27/05/2020, trancado a entrada do prédio com corrente e cadeado, passando a controlar a entrada/saída de terceiros, com alegados prejuízos e impedimento de acesso às salas comerciais dos demandantes, razão pela qual ingressaram com a presente demanda.

No curso do feito, o réu foi citado e intimado, porém não apresentou contestação, sendo certificada a inércia e decretada a revelia.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 18382967), que, inclusive, consignou o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC) e reiterou a natureza relativa da presunção de veracidade decorrente da revelia, julgando improcedente o pleito possessório.

Inconformados, Rubenilson Lopes Mendes e Outros interpuseram recurso de apelação (id 18382968), sustentando, em síntese serem proprietários/possuidores de salas comerciais no edifício, salientando que o apelado, alegando ser proprietário de sala diversa, teria colocado e trocado cadeados e passado a controlar o acesso, impedindo o exercício de suas atividades.

Afirmam que o juízo não teria considerado documentos juntados (boletins de ocorrência, fotos e certidões), sob o argumento de serem “unilaterais”, asseverando que a documentação imobiliária teria permanecido nas salas e que a revelia deveria gerar presunção de veracidade.

Aduzem ainda que houve violação ao direito de locomoção e aos fins sociais do processo, além de afirmar a ocorrência de sentença “ultra petita”, pois a mesma teria “reconhecido direito do requerido” sem pedido formulado.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se, diante do conjunto probatório produzido e da revelia regularmente decretada, subsiste a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelos apelantes.

Entendo que a sentença merece reforma.

Conforme delineado no relatório, os autores afirmam exercer a posse de salas comerciais situadas no Edifício Vale, localizado na Rua Senador Manoel Barata, nº 79, bairro Campina, nesta Capital, e sustentam que o requerido, ocupante de sala diversa, passou a trancar a entrada principal do prédio com corrente e cadeado, impedindo o livre acesso dos demandantes às suas respectivas unidades e o regular exercício de suas atividades profissionais.

Os autos revelam que tais alegações não ficaram desacompanhadas de prova mínima. Ao contrário do que concluiu o Juízo de origem, os demandantes instruíram a inicial com boletins de ocorrência, certidões, documentos que, analisados em conjunto, conferem verossimilhança e coerência à narrativa fática.

Os boletins de ocorrência registrados em datas próximas aos fatos descritos consignam expressamente a reclamação dos autores quanto ao impedimento de acesso ao prédio, com referência ao uso de cadeado e à necessidade de acionar o requerido para ingresso, circunstância compatível com a alegada turbação/esbulho.

Embora tais registros não façam prova plena por si sós, possuem relevante valor indiciário, sobretudo quando não infirmados por qualquer prova em sentido contrário.

As certidões constantes dos autos, por sua vez, demonstram a regular tramitação do feito e, especialmente, que o requerido foi validamente citado, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, o que ensejou a decretação da revelia.

Nesse ponto, é fundamental destacar que o réu teve plena oportunidade de se defender, mas optou pela inércia, circunstância que atrai a incidência do art. 344 do Código de Processo Civil.

Embora a presunção de veracidade decorrente da revelia seja relativa, no caso concreto não se verifica nenhuma das hipóteses do art. 345 do CPC apta a afastar seus efeitos, ou seja, a lide versa sobre direito patrimonial disponível, a inicial veio acompanhada de prova mínima e as alegações não se mostram inverossímeis ou contraditórias com os autos.

A sentença recorrida, contudo, ao desqualificar os documentos apresentados sob o argumento genérico de se tratarem de “provas unilaterais”, acabou por esvaziar indevidamente tanto o valor probatório dos documentos quanto os efeitos jurídicos da revelia, exigindo dos autores uma prova impossível ou excessiva, incompatível com a dinâmica da ação possessória.

Com efeito, nos termos do art. 561 do CPC, incumbia aos autores demonstrar: (i) a posse; (ii) a turbação ou o esbulho; (iii) a data do fato; e (iv) a perda ou a turbação da posse.

Tais requisitos, à luz da prova produzida e da ausência de impugnação do réu, mostram-se suficientemente atendidos.

Ressalte-se, ainda, que os apelantes não pleiteiam a retirada do requerido de sua sala, mas tão somente a cessação da conduta que impede o acesso às áreas comuns e, por consequência, às salas comerciais de sua titularidade, o que afasta qualquer alegação de afronta ao direito possessório do demandado.

Diante desse cenário, verifico que o conjunto probatório é harmônico, coerente e não impugnado, sendo suficiente, especialmente diante da revelia, para o reconhecimento da turbação/esbulho narrado, impondo-se a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a sentença e julgar procedente a ação de reintegração de posse, determinando que o recorrido se abstenha de impedir o livre acesso dos autores ao edifício e às suas respectivas salas comerciais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026